Tribunal: TJDFT
Processo: 0752994-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu parcialmente o processo por ausência de interesse processual e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. Alega a recorrente que não consta nenhuma autorização para baixa do protesto encaminhada pelo réu ao cartório, o que impede o pagamento dos emolumentos e cancelamento do ato restritivo.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48555352) e com preparo regular (ID 48555353 e 48555354). Foram apresentadas contrarrazões (ID 48555660).
3. O ato administrativo é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído à recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
4. As telas unilateralmente reproduzidas e juntadas com o recurso não são suficientes para elidir a declaração da Administração Pública de que encaminhou autorização para baixa do protesto ao cartório, porquanto não é possível verificar se a autora de fato efetuou a pesquisa no local adequado e com as informações corretas, tampouco se efetivamente o sistema indica a existência de autorização quando esta é enviada pelo ente público. Para afastar a presunção relativa seria necessária declaração do próprio cartório, o que não se confunde com os documentos apresentados.
5. Não demonstrada a ilegitimidade do ato, correta a sentença que extinguiu parcialmente o processo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em especial ante a ausência de solicitação de carta de anuência, meio alternativo suficiente para a resolução da questão.
6. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atualizado da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.